Tribunal: STF
Processo: HC 260077
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que negou provimento à Apelação Criminal nº 7000297-25.2024.7.01.0001/RJ, Relator o Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática das condutas descritas nos art. 195 e 203, ambos do Código Penal Militar (CPM), em concurso material, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com o benefício da suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos.



    Neste writ, a Defensoria Pública da União defende a possibilidade de incidência do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal ao processo criminal em tramitação perante a Justiça Militar. 



    Requer, ao final: 



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1923 , caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, publicado no dia 03/08/2025, Apelação Criminal nº 70002972520247010001, e, por consequência, a Decisão proferida pelo Juízo de origem, com a devida determinação para que o Ministério Público Militar seja intimado a se manifestar, à luz das especificidades do caso concreto, sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, especialmente considerando que, como bem pontuado na Apelação da Dra. Cristina Gonçalves Nascimento que da … “ … análise dos dispositivos verifica-se que não há impedimento para aplicação do instituto a Justiça Militar da União, cabendo ainda observar que a aplicação da benesse se mostra necessária, a partir da leitura dos arts. 2º e 3º do CPPM, que na hipótese de omissão preveem a aplicação do disposto na legislação penal comum”; 



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo deste Senhor, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, tendo a violação do art. 28-A, Código de Processo Penal comum, aplicado na Justiça Militar da União por força do art. 3º, CPPM – Código de Processo Penal Militar, conforme firme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal;



    03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 



    03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; 



    03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado (edoc 2, fl. 44, grifos nossos):  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. ABANDONO DE POSTO. DORMIR EM SERVIÇO. MILITAR PRESO EM FLAGRANTE FORA DO POSTO. DOLO CONFIGURADO. ATENUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JMU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    O princípio tantum devolutum quantum appellatum restringe a análise da apelação apenas às matérias expressamente impugnadas nas razões recursais, não sendo possível a devolução plena da matéria ao tribunal ad quem. Preliminar rejeitada, por unanimidade. 



    O dolo resta comprovado pelas condutas do apelante que, injustificadamente e sem ordem superior, deixou seu posto de sentinela antes do encerramento do seu turno para cochilar em local diverso e sem visibilidade da área que deveria proteger, conforme declarado em interrogatório e confirmado pelas testemunhas arroladas pela acusação. 



    A confissão espontânea não gera atenuação da pena quando há prisão em flagrante e quando a sanção já foi fixada no mínimo legal (art. 73 do CPM). 



    O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, é inaplicável na Justiça Militar da União, consoante o Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar e a tese firmada no IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000. 



    Descabe a desclassificação das condutas para infração disciplinar, pois os fatos se amoldam, perfeitamente, aos tipos penais descritos nos arts. 195 e 203 do CPM, crimes que atentam contra o serviço e o dever militares. 



    Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.”



    Com efeito, no voto condutor do acórdão, o Ministro Relator destacou o seguinte (edoc. 2, fls. 53-55):  



    “Em seguida, a DPU requer que seja facultada ao MPM “a possibilidade de propositura do ANPP, em favor de LORAN CAMPOS DA SILVA, nos termos do art. 28-A, do Código de Processo Penal”. Com efeito, esta Corte possui o entendimento de que: 



    [...]A Justiça Militar da União possui regramento próprio, fundado na proteção de bens jurídicos afetos à hierarquia e à disciplina militares, razão pela qual os institutos despenalizadores da Justiça Comum, como o ANPP e o sursis processual, previstos no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não encontram aplicabilidade na seara castrense. (STM. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000772-11.2024.7.00.0000. Relator: Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 20/03/2025, Data de Publicação: 2/4/2025). 



    Soma-se a isso o disposto na Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar: “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”. 



    Ademais, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, julgado no dia 19 de novembro de 2024, de Relatoria da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, o Plenário do STM decidiu que o ANPP não é aplicável a réus em processos de competência da Justiça Militar da União, cuja ementa se segue:



    (...)



    Dessa forma, não há que se falar em avaliação da possibilidade ou não de propositura do ANPP no caso em análise, em conformidade com a jurisprudência pacificada desta Corte.”



    No caso, conforme se vê, não se viabilizou o oferecimento do ANPP.



    Diante desse quadro, verifico a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem.



    Explico.



    Com efeito, em recentíssimo julgamento, a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida nesta sede. Vide:



    “HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (HC nº 232.254/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/5/24)



    No caso concreto, verifico que não se oportunizou o oferecimento do ANPP.



    Diante dessas considerações, nos termos do caput do art. 192 do RISTF, concedo a ordem para suspender a ação penal e converter o feito em diligência a fim de oportunizar ao Ministério Público Militar a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos legais no caso concreto. 



    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, a autoridade coatora e o Conselho de Justiça Permanente para o Exército, para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente